Tribunal: STF
Processo: Pet 2063
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra decisão que admitiu o
   processamento de pedido de explicações, fundado no art. 144 do
   Código Penal.
Tendo sido efetivamente prestadas as explicações,
   do recurso não se conhece, por falta de interesse de agir.